Tribunal: CARF
Processo: 10880.919640/2017-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.919640/2017-37
ACÓRDÃO
1202-001.373 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ERRO NO PREENCHIMENTO DE DCTF. ÔNUS DA PROVA.
Recai sobre o contribuinte o ônus de comprovar o erro no preenchimento
de DCTF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.373 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919640/2017-37
2
Trata-se
de
DCOMP
no
18987.24685.230114.1.3.04-1123
(PER
no
24416.75472.271213.1.2.04-8304), que utilizou alegado crédito de saldo negativo de IRPJ apurado
no 4o trimestre do ano-calendário de 2008, no valor originário de R$ 3.057.825,54.
O saldo negativo não foi reconhecido uma vez que a recorrente informou em
DCOMP o pagamento de DARF no valor de R$ 35.645.078,56 e o mesmo valor em DCTF. Dessa
forma, o pedido de restituição foi indeferido por despacho decisório.
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou a nulidade do
Despacho Decisório; homologação da DIPJ (na qual declarou valor de IRPJ devido de R$
32.587.253,02); inexistência de lesão ao Fisco; e impossibilidade de retificação da DCTF.
Os argumentos apresentados pela Recorrente foram rejeitados em primeira
instância, por acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese que:
 Preencheu incorretamente a sua DCTF
 Apurou sob provisão no Livro Razão imposto a pagar no valor de R$
35.645.078,56
 Posteriormente, após diversas adições e exclusões, tais como despesas
dedutíveis, variações cambiais, receitas e reversões de provisões, etc,
apurou o valor a menor de R$ 32.587.253,02
 Considerando o valor recolhido em DARF (R$ 35.645.078,56) e o valor
devido apurado em DIPJ (R$ 32.587.253,02), alega ter direito à restituição
no valor pleiteado no PER que deu origem ao presente processo.

A Recorrente instruiu o seu recurso com três arquivos em formato excel, contendo:
(i) Livro Razão Analítico; (ii) Demonstração de Resultado de Exercício; e (iii) Demonstração do
Lucro Real.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Como relatado linhas acima, a Recorrente alega ter incorrido em erro material no
preenchimento da DCTF. Alega que:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.373 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919640/2017-37
3
 Preencheu incorretamente a sua DCTF
 Apurou sob provisão no Livro Razão imposto a pagar no valor de R$
35.645.078,56
 Posteriormente, após diversas adições e exclusões, tais como despesas
dedutíveis, variações cambiais, receitas e reversões de provisões, etc,
apurou o valor a menor de R$ 32.587.253,02
 Considerando o valor recolhido em DARF (R$ 35.645.078,56) e o valor
devido apurado em DIPJ (R$ 32.587.253,02), alega ter direito à restituição
no valor pleiteado no PER que deu origem ao presente processo.

Este Conselho possui entendimento pacificado no sentido de que erros no
preenchimento da DCTF não são suficientes para o indeferimento do PER ou não homologação da
DCOMP quando o contribuinte é capaz de demonstrar, através de sua contabilidade, o alegado
erro.
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.

No caso em questão, a Recorrente alega que o valor informado em DCTF (R$
35.645.078,56)é superior àquele que considera devido e que foi informado em sua DIPJ (R$
32.587.253,02).
Afirma que a diferença entre os valores informados em DCTF e DIPJ pode ser
explicada pelas “diversas adições e exclusões, tais como despesas dedutíveis, variações cambiais,
receitas e reversões de provisões, etc.”.
No entanto, a Recorrente não comprova e nem mesmo detalha quais seriam as
referidas adições e exclusões por ela consideradas na apuração do valor de R$ 32.587.253,02.
Dessa forma, diante da ausência de comprovação do erro no preenchimento da
DCTF, entendo que não merece provimento o recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.373 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919640/2017-37
4
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 207
DF CARF MF
Original